Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS. RECIBOS E BOLETOS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a propositura da ação monitória é necessário instruir a petição inicial com documento provido de elementos indiciários da existência de relação jurídica obrigacional entre as partes e da dívida cobrada.

2. Por não ter o réu comprovado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, os valores correspondentes às mercadorias entregues, constante de recibos e boletos, devem ser convertidos em título executivo judicial.

3. “Tratando-se de obrigação positiva e líquida, a falta de pagamento na data estipulada já é suficiente para constituir, de pleno direito, a mora da devedora (artigo 397, caput, do Código Civil). Desse modo, os juros moratórios são devidos desde o momento em que a obrigação foi descumprida.” (Acórdão n.820855, 20110110249977APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, publicado no DJE: 23.9.2014. Pág.: 140)

4. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora não conhecida. Unânime.